Tribunal: STF
Processo: Rcl 73734
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Djalma Guttemberg Siqueira Breda, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do EREsp nº 1.595.076, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE 843.989/PR (vinculado ao Tema nº 1.199 da Repercussão Geral).  



    Djalma Guttemberg Siqueira Brêda narra que sofreu condenação por violação aos princípios administrativos, com base na redação original do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, o que resultou na imposição de sanções de perda de função pública e suspensão de direitos políticos.



    Prossegue, discorrendo que



    “[a] Lei nº 14.230/2021 alterou o art. 11 da LIA, abolindo a possibilidade de responsabilização por violação genérica de princípios administrativos e, ademais, passando a exigir dolo específico para a configuração de atos de improbidade.



     Além disso, a nova redação legal excluiu as sanções de perda de função pública e de suspensão de direitos políticos, restringindo as penalidades a uma lista taxativa de condutas específicas, o que torna inaplicáveis as sanções anteriormente impostas. 



    Após essa alteração legislativa, e dado que a ação de improbidade ainda não transitou em julgado, o reclamante interpôs sucessivos recursos no STJ, sempre argumentando que as sanções mais graves deveriam ser excluídas em razão do princípio da aplicação de normas mais favoráveis (CF, art. 5º, XL)”. (e-Doc 1, p 3)



    Nessa perspectiva, afirma que a autoridade reclamada deixou de processar o recurso extraordinário, aplicando equivocadamente o Tema nº 1.119 ao caso. No ponto, argumenta que 



    “[e]mbora o Tema 1.199 trate da aplicação retroativa de algumas disposições da Lei nº 14.230/2021 (abordando a exclusão da modalidade culposa e a exigência de dolo para caracterizar atos de improbidade), não resolveu a questão da exclusão de penalidades comináveis aos atos do art. 11 da LIA e a necessidade de aplicação dessas disposições mais favoráveis aos casos ainda em trâmite. (e-doc nº 1, p. 19)



    Requer 



     5.1) a concessão de liminar para determinar ao STJ a imediata remessa dos autos do EREsp nº 1595076/AL a esse col. STF, antes ou depois da apreciação dos embargos de declaração pautados para a sessão virtual da CORTE ESPECIAL a ser realizada em 21/11/2024, a bem de que essa Corte Suprema possa deliberar sobre o Agravo em Recurso Extraordinário e sobre o próprio Recurso Extraordinário interpostos no EREsp nº 1595076 – AL, ambos interceptados na origem, tudo a fim de prevenir danos irreparáveis ao reclamante e assegurar a aplicação correta da legislação mais benéfica, em respeito ao princípio constitucional da retroatividade benéfica (CPC, art. 989, II); (...)



    5.4) meritoriamente, a procedência da presente reclamação para, confirmando a liminar que se espera seja deferida, cassar a decisão proferida no eg. STJ no EREsp nº 1595076 – AL, no sentido de conhecer e dar provimento ao Agravo em Recurso Extraordinário lá interposto, isso viabilizando o seu (do Recurso Extraordinário) julgamento, nos termos lá formulados, isto é, com o reconhecimento da retroatividade da nova redação dada ao art. 11 da Lei 8429/92 pela Lei 14.230/2021, pelo que devem ser excluídas das cominações feitas ao reclamante as sanções de perda de função pública e de suspensão dos direitos políticos, tudo consoante a melhor exegese do art. 5º, XL, da Constituição Federal;”   



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Passo à análise da reclamação.



    A reclamação constitucional é instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Aponta-se como paradigma violado a tese firmada no ARE 843.989/PR (vinculado ao Tema nº 1.199 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, tendo o STF afirmado o dolo subjacente à conduta do agente como elemento subjetivo necessário para responsabilização por improbidade administrativa, incidindo esse entendimento inclusive nas ações em trâmite que tenham como objeto a imputação de responsabilidade por ação ou omissão culposa praticada na vigência da Lei nº 8.429/92, antes das alterações implementadas pela Lei nº 14.230/21. Transcrevo a tese de repercussão geral firmada no precedente:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (Tema nº 1199 da repercussão geral - grifo nosso)



    No caso, o Município de Piaçabuçu ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de  Djalma Guttemberg Siqueira Brêda, ora reclamante, sob a alegação de que, no exercício do cargo de Prefeito do Município (2005-2008), teria deixado de prestar contas relacionadas ao convênio firmado com o Ministério da Saúde, através da Fundação Nacional de Saúde - Funasa, para a melhoria habitacional e controle da doença de chagas (Convênio n° 538/2005).



    O Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas julgou procedente o pedido para condenar  Djalma Guttemberg Siqueira Brêda pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, II, IV e VI, da Lei 8.429/98, imputando-lhe as sanções previstas no art.12, III, sob os seguintes fundamentos:



    “(...) 36. Na verdade, ainda que as contas tenham sido apresentadas pelo réu parcialmente, esse conjunto fático, corretamente apontado pelo Município de Piaçabuçu, juntamente com a FUNASA e o Ministério Público Federal são, ao meu ver, suficientes para concluir pela existência de dolo por parte do réu, pois, não conseguira comprovar a existência de um governo de transição, bem como permanecera inerte durante o período final da sua gestão, visto que tivera dois meses para regulamentar e sabendo que era seu dever em prestar tais contas, mesmo assim se absteve. 



    37. À vista disso, é seguro afirmar que o réu Djalma Guttemberg Siqueira Brêda não só tinha conhecimento do dever de prestar contas, uma vez que prestara parcialmente, como também assumiu o risco de não as ter prestado no momento correto, limitando-se a interpor a responsabilidade ao novo prefeito, o que configurou mais um quesito necessário a imposição do delito de improbidade administrativa, ou seja, ter agido com dolo. (...)



    42. Daí é possível vislumbrar a subsunção dos fatos à hipótese em tela, verificando que a omissão do agente público feriu os princípios éticos da Administração Pública, pelo qual merece ser incurso nas penas previstas na lei 8.429/92, sem prejuízo de responsabilidade criminal eventualmente existente, em face da independência entre as duas esferas. (...)



    48. Sendo assim, considerando que a conduta narrada consistiu em ato de improbidade administrativa que viola princípio administrativo e levando em conta a proporcionalidade e a razoabilidade - ambas ponderadas à luz da culpabilidade -, entendo que o réu deve ressarcir, a lesão aos cofres públicos, correspondente ao valor do Convênio atualizado, montante a ser apurado na fase de liquidação da sentença, considerando o valor a ser abatido de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), quantia correspondente à prestação parcial de contas. 



    49. No que concerne à sanção de perda da função pública, é necessário que seja feita uma ressalva quanto à sua aplicação. Com relação ao vínculo jurídico que existia entre o réu e a Administração em razão do mandato de Prefeito, o mesmo já fora extinto anteriormente - seu mandato se estendeu pelo período de 2005 a 2008 -, por isto, a sanção de perda de cargo, com relação a este vínculo, estaria prejudicada. 



    50. Entretanto, importante ressaltar que, se o réu possuir, atualmente, algum vínculo com a Administração Pública, este novo vínculo deverá ser desfeito em razão da aplicação da mencionada sanção. 



    51. Quanto à suspensão dos direitos políticos, entendo ser possível sua aplicação no limite mínimo - 03 (três) anos -, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, analisando a gravidade da conduta praticada, e tendo em vista o menor grau de reprovabilidade da conduta. 



    52. Dispõe o parágrafo único do artigo 12, da lei de improbidade, que a fixação das penas previstas nesta lei levará em conta a extensão do dano causado, bem como o proveito patrimonial obtido pelo agente. (...)



    54. Desta feita, considerando que no caso em análise não restou comprovado o proveito patrimonial obtido pelo agente e, não olvidando da necessidade de aplicação da sanção de multa civil com o caráter pedagógico, a fim de dissuadir o agente de praticar novas condutas ímprobas, determino o pagamento de multa civil equivalente a cinco vezes o valor da remuneração percebida pelo agente ímprobo no cargo que ocupava quando da prática do ato ora analisado. 



    55.Por fim, deve ser aplicada a sanção de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos”. (eDoc 11, p 52-58)



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, apesar de dar provimento parcial ao recurso de apelação, manteve os seguintes termos da sentença condenatória:



    “APLICABILIDADE DA LEI 8.429/1992 AOS AGENTES --POLÍTICOS. EX-PREFElTO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNASA. PRAZO ENCERRADO DENTRO DO MANDATO DO RÉU. DOLO. 1 Ação de improbidade ajuizada em virtude da suposta omissão do réu/apelante, -ex-prefeito do Município de Piaçabuçu/AL, no, dever de prestar contas,: alusivas aos recursos recebidos: Funasa, destinados à melhoria, habitacional par controle das doença de Chagas. (...) 4. In casu, o réu confessa ter deixado de prestar as contas referentes ao convênio. Assevera, entretanto, que teria transferido tal, incumbência ao seu sucessor através de um "acordo de transição". 5. Além de não haver prova de tal acordo, noticia o Município autor que inexiste, na Prefeitura, qualquer documento alusivo ao convênio em referência, de macieira a permitir a prestação de contas pela gestão subsequente a do demandado. 6. Saliente-se que o convênio foi firmado na gestão do réu, com prazo de conclusão fixado em 17.10.2008 e prazo para prestação de contas fixado sessenta dias após tal data, ou seja, em 16.12.2008 (ainda -dentro do mandato do réu/recorrente). 7. Não aproveita ao réu a sentença de absolvição proferida na ação penal n° 000102834.2010.4.05.8000, mormente porque ali se tratava, não do convênio em referência, mas de verbas recebidas do FNDE para os programas PNAE, PNATE e PNAC. 8 No que diz respeito às penas aplicadas verifica-se ser cabível a redução da multa, fixada pelo Juízo em cinco vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. Diante, da ausência de comprovação de dano ao erário pelo autor reduz-se a multa ao valor da remuneração percebida (considerada uma única vez). 9. Também por força da ausência de comprovação de prejuízo ao erário (e considerando que tal ônus incumbia à parte autora), exclui-se a pena de ressarcimento do dano. 10. Apelação parcialmente provida.” (eDoc. 11, p 161)



    Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de agravo interno, manteve a negativa de provimento ao recurso especial assentando que “o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual, para a configuração do ato de improbidade administrativa, é necessária a análise do elemento subjetivo, qual seja, dolo nas condutas tipificadas nos arts. 9º e 11 ou, ao menos, culpa, quanto às condutas do art. 10, da Lei n. 8.429/92.” (edoc. 12). Vide:



    “Com efeito, o tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos contidos nos autos, consignou restar comprovado o dolo genérico na conduta do agente público, caracterizando ato ímprobo, nos seguintes termos (fls. 505/507e): (...)



    In casu, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, qual seja, anular o acórdão que entendeu pela caracterização de ato de improbidade, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”. (...)



    No que concerne às sanções aplicadas, por sua vez, é firme o entendimento deste tribunal no sentido de ser possível a revisão da dosimetria das penas no caso de se constatar a desproporcionalidade entre os atos praticados e as sanções impostas pelo tribunal de origem. (...)



    In casu, o Recorrente foi condenado pela prática das condutas descritas no art. 11, II, IV e VI, da Lei n. 8.429/92, por ter, enquanto Prefeito de Município, deixado de prestar contas referentes à execução de convênio com a Fundação Nacional de Saúde. 



    Assim, verifico que as sanções aplicadas pelo juiz monocrático e parcialmente modificadas pela Corte de origem, consistentes em perda da função pública que eventualmente esteja exercendo, suspensão de direitos políticos pelo prazo de três anos, proibição de contratar com o Poder Público e de receber benefícios fiscais pelo prazo de três anos, e pagamento de multa civil no valor de uma remuneração, mostram-se proporcionais aos atos ímprobos cometidos. 



    Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada. No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. (...)



    No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.” (eDoc. 12, p 32)



    Após o indeferimento liminar dos embargos de divergências e sucessivas rejeições de três embargos de declaração, a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “Esclarecida a solução do recurso, passa-se à necessária manifestação a respeito dos impactos da decisão vinculante exarada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o presente caso, especialmente em virtude da superveniência do julgamento proferido no Tema n. 1.199, sob o regime da repercussão geral. 



    No tocante à aplicação da Lei n. 14.230/2021, o Pretório Excelso firmou as seguintes teses no julgamento do Tema n. 1.199 do STF, sob o regime da repercussão geral: 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei n. 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei n. 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei n. 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    (...)



    Na situação em apreço, porém, não se configurou a necessidade de conformação do acórdão recorrido ao que foi decidido pelo STF, como vale esclarecer. O Pretório Excelso confirmou a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas respectivas sanções, motivo pelo qual não há aplicação automática do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Em relação à tipicidade da conduta, a instância ordinária consignou a presença do elemento subjetivo dolo na conduta do agente público. Confira-se (fls. 655-657):



    ‘Com efeito, o tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos contidos nos autos, consignou restar comprovado o dolo genérico na conduta do agente público, caracterizando ato ímprobo, nos seguintes termos (fls. 505/507e): "Admite-se, todavia, ainda de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dolo genérico, consistente na conduta omissiva, livre e consciente, de deixar de prestar contas do contrato. [...] O dolo, a meu ver, resta configurado, eis que evidente a conduta deliberada de não prestar as contas devidas, inexistindo qualquer prova de que tal atribuição houvesse sido assumida pela administração subsequente do Município. Confira-se, a propósito, o seguinte excerto da sentença: 34. Tais afirmativas demonstraram que o réu agiu com descompromisso perante o Município, uma vez que reconheceu que tal prestação deveria ter sido feita ainda durante o seu mandato, demonstrando, ao afirmar que ficara surpreso ao saber que tal prestação não fora, realizada, que não desempenhava sua função com destreza e a responsabilidade necessária inerente ao cargo de prefeito. 35. Da mesma forma, cumpre destacar que o réu alegou ter estabelecido uma reunião com a equipe do novo gestor com a finalidade de apresentar a nova administração todos os documentos necessários a efetivação da prestação de contas, incluindo-se, aí, o Convênio n° 538/2005. No entanto, a não comprovação de tais alegações por meios de provas cabíveis e válidas, além do fato de ter aduzido, supostamente, ao tempo da prestação, estar com todos os documentos necessários e mesmo assim não ter realizado seu dever sob o argumento de faltarem poucos dias para o fim do seu mandato, demonstrou de maneira clara um grande descaso com interesse público por parte do acusado Djalma Guttemberg Siqueira Breda. 36. Na verdade, ainda que as contas tenham sido apresentadas pelo réu parcialmente, esse conjunto fático, corretamente apontado pelo Município de Piaçabuçu, juntamente com a FUNASA e o Ministério Público Federal, são, ao meu ver, suficientes para concluir, pela existência de dolo por parte do réu, pois, não conseguira comprovar a existência de um governo de transição, bem como permanecera inerte durante o período final da sua gestão, visto que tivera dois meses para regulamentar e sabendo que era seu dever em prestar tais contas, mesmo assim se absteve.’



    A referida conclusão permaneceu incólume ante o não conhecimento da insurgência recursal nesse ponto, em razão da incidência do óbice da Súmula 7 do STJ.



     Portanto, como não se trata de condenação por ato de improbidade administrativa culposo praticado anteriormente à vigência das novas disposições da Lei de Improbidade Administrativa – LIA, é desnecessária a adoção de providência destinada ao reexame do elemento subjetivo da conduta. 



    Ressalte-se, a propósito, que afora a revogação da modalidade culposa dos atos de improbidade administrativa, matéria objeto do Tema n. 1.199, não há determinação alguma, por parte do Supremo Tribunal Federal, de aplicação retroativa da nova redação atribuída aos dispositivos da LIA.



    (...)



    Desse modo, como neste caso não se trata de condenação por ato improbidade administrativa culposo praticado anteriormente à vigência das alterações constantes da Lei de Improbidade Administrativa, são inaplicáveis as novas disposições constantes da referida lei, nos exatos termos do Tema n. 1.199 do STF. 



    Assim, a superveniência da Lei n. 14.230/2021, nos termos do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, não tem o condão de modificar o resultado da presente demanda. 



    Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário”. (eDoc. 13, p 154-159 - grifei)



    Contra essa decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, cujo processamento foi obstado nos termos sumariados a seguir:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.030, I, DO CPC). MANIFESTO DESCABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO”. (eDoc. 13, p 212)



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, tenho que houve aplicação equivocada do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral à controvérsia em questão, uma vez que a autoridade reclamada afastou a incidência das diretrizes fixadas no aludido paradigma com base na premissa de que “não se trata de condenação por ato de improbidade culposo praticado anteriormente à vigência das alterações constantes da Lei de Improbidade Administrativa”, deixando, nessa medida, de considerar que as instâncias de origem assentaram a inequívoca presença de dolo genérico do reclamante como elemento volitivo apto a subsidiar a condenação pela prática das condutas descritas no art. 11, II, IV e VI, da Lei n. 8.429/92.



    Ao contrário do que registrado pela autoridade reclamada, o resultado produzido pelo que decidido no Tema 1.199 da Repercussão Geral não se limita a alcançar condenação por ato de improbidade culposo praticado anteriormente à vigência da Lei 14.231/2021 (sem condenação transitada em julgado), sobretudo, porque as alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 - para além de excluir a modalidade culposa do ato descrito no art. 10 da Lei 8.249/1992 - promoveram a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992, passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal (ARE nº 1318242 AgR-EDv, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/6/2024).



    Como bem destacou o Ministro Gilmar Mendes em voto que orientou a conclusão adotada pelo Plenário no julgamento do ARE nº 1318242-AgR-EDv (DJe de 13/6/2024),



    “[e]m suma, para que haja condenação por ato de improbidade administrativa, com fundamento no art. 11, da Lei nº 8.429/1992 (ofensa a princípios da Administração Pública), após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, há que se demonstrar a prática dolosa de alguma das condutas descritas nos incisos do dispositivo mencionado e que essa conduta seja lesiva ao bem jurídico tutelado, sendo que tal lesão não necessita da comprovação de enriquecimento ilícito ou do dano ao erário. 



    Além disso, outra alteração relevante das disposições da Lei nº 8.429/1992 se refere à necessidade de comprovação da presença do dolo específico na conduta do agente público, conforme dispositivo incluído ao art. 1º da norma mencionada, com a seguinte redação:



    ‘Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.



     (...)



     § 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente’.



    Nessa toada, alterou-se ainda o art. 10, excluindo-se a modalidade culposa na prática de ato que provoque lesão ao erário, que passou a ter a seguinte redação: 



    ‘Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente’ 



    Portanto, para todas as condutas descritas na Lei de Improbidade Administrativa, não basta a presença da vontade do agente público em praticar o ato contrário à lei ou aos princípios da Administração Pública, sendo necessário também que essa vontade seja direcionada à prática de algumas das condutas descritas nos arts. 9, 10 ou 11 da Lei º 8.429/1992”.



    Dessa perspectiva, tenho que a retroatividade relativa assentada, no no julgamento do Tema nº 1.199, para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade, impõe a incidência imediata das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 com a redação atual do art. 11, que não mais permite a condenação pela prática de ato que ofenda princípio amparada em dolo genérico.



    Na mesma linha de consideração:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requ